Tribunal: TJDFT
Processo: 0755358-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por MARIA ISOLDA EVANGELISTA contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação indenização por danos materiais movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Compulsando os autos, observo possível questão apreciável de ofício relativo à ausência de uma das condições da ação, isto é, concernente à falta de legitimidade para o Banco requerido figurar no polo passivo da demanda, nos termos do que dispõe o artigo 17 do Código de Processo Civil. Assim, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade dos recorrentes de se manifestarem nos autos, evitando-se que sejam surpreendidos por decisão da qual não se pronunciaram. Deste modo, com base no artigo 10 c/c artigo 933, ambos do Código de Processo Civil, oportunizo que o apelante, MARIA ISOLDA EVANGELISTA, se manifeste, no prazo legal, sobre o vício apontado. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator